Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE DE AGÊNCIA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor.
2. A agência de cobrança, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pela cobrança indevida do correspondente bancário, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central.
3. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida não gera dano moral “in re ipsa”, porquanto não demonstrado o efetivo prejuízo ao consumidor.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.